Tribunal: TJDFT
Processo: 0748155-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante; e julgou prejudicado o agravo interno. Alega omissões quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título executivo e à base de cálculo para atualização monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há omissão na análise da prejudicialidade externa, considerando a pendência de ação rescisória e ação direta de inconstitucionalidade; (ii) se há omissão quanto à análise da inexigibilidade do título; (iii) se há omissão acerca da suposta inconstitucionalidade da aplicação da SELIC sobre o montante consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegação de omissões.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e são incabíveis quando utilizados para modificar o resultado do julgamento.
5. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração opostos com a indicação de omissões relativamente às questões jurídicas que foram adequadamente analisadas pelo órgão julgador deve ser desprovido.
2. A oposição de embargos de declaração com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 969; CF/1988, art. 169, § 1o; Resolução CNJ no 303/2019 e no 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864, RE n. 905.357/RR; STF, ADI 7.391/DF; STJ, REsp 1558149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/12/2019; TJDFT, Acórdão 1419726, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível; Acórdão 1418723, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; Acórdão 1415224, Relator Vera Andrighi, 6a Turma Cível; Acórdão 1691629, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1685840, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.